Tribunal: TJDFT
Processo: 0717440-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crimes de tentativa de uso de documento falso, de tentativa de estelionato e de estelionato consumado (artigos 299 c/c 304 do Código Penal, por três vezes, art. 171, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, por sete vezes, e art. 171, caput, do Código Penal). Prisão preventiva decretada na sentença condenatória sem prévio pedido do Ministério Público. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, com o advento da Lei 13.964/2019, é vedada a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juízo, inclusive na sentença, sem que haja prévia representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Ordem concedida.